Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PANDEMIA. COVID-19. INSTITUIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO. MODALIDADE. ENSINO. PRESENCIAL. REMOTO. CONCESSÃO. DESCONTO. LINEAR. IMPOSSIBILIDADE. ADPF N. 713.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n.° 713, afirmou “a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide”.
2. Nos termos do artigo 927, I, do Código de Processo Civil, é cogente a observância, pelos juízes e tribunais, das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
3. No caso, impõe-se a aplicação do entendimento firmado, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n.° 713, pois a pretensão ministerial formulada na presente ação civil pública de concessão de desconto linear indiscriminadamente a todos os alunos, fundamentada na substituição da modalidade de ensino, de presencial para remoto, em razão dos efeitos decorrentes da pandemia de COVID-19, independentemente do curso e dos efetivos impactos negativos à instituição de ensino, subsome-se perfeitamente à hipótese do precedente estabelecido em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
4. Recurso conhecido e provido.